Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 13.347/2020-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face do Acórdão 9.293/2020-TCU-Primeira Câmara, decisão esta que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10.405/2019-TCU-Primeira Câmara, o qual julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Getúlio Brabo de Souza em face do Acórdão 13347/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra o Acórdão 9293/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10405/2019-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 13347/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. alertar ao embargante que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.